Tribunal: TJSP
Processo: 1044929-84.2018.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
r Estadual no 180/78, recepcionado pela Constituição Federal e Estadual – sentença concessiva da ordem de segurança mantida. Recurso da FESP desprovido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1044929-84.2018.8.26.0224; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – SERVIDOR ESTADUAL – MAGISTÉRIO - REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – LICENÇA-GESTANTE – PRORROGAÇÃO - Pretensão mandamental da impetrante, na qualidade de servidora estadual, admitida para o exercício de função temporária de excepcional interesse público (art. 37,

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – SERVIDOR ESTADUAL – MAGISTÉRIO - REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – LICENÇA-GESTANTE – PRORROGAÇÃO - Pretensão mandamental da impetrante, na qualidade de servidora estadual, admitida para o exercício de função temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF/88), voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a prorrogação de sua licença-maternidade de 120 para 180 dias – possibilidade - inteligência do art. 1o, da LF no 9.494/97 cc. art. 7o, §2o, da LF no 12.016/2009 – regra de proteção ao Erário que teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Excelso Pretório no julgamento da ADC 4/DF – evolução da interpretação legislativa, excluindo-se do alcance da norma protetiva as causas que versassem sobre direito previdenciário (Enunciado no 729, da Súmula do E. STF), tal qual ocorre na hipótese destes autos (licença-gestante) – professora da rede estadual de ensino, contratada por tempo determinado, nos termos da Lei Estadual no 1.093/2009 – injuridicidade da distinção entre servidores públicos efetivos, nomeados ou contratados, após a vigência do art. 205 da Lei Complementar Estadual no 180/78, recepcionado pela Constituição Federal e Estadual – sentença concessiva da ordem de segurança mantida. Recurso da FESP desprovido.